Tribunal: STF
Processo: HC 227947
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Raimundo José dos Reis Filho, em seu favor, contra ato do Superior Tribunal de Justiça.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível, além de incompreensível.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    É que, no STJ, o paciente/impetrante requereu “a apreciação das supostas "torturas" sofridas na prisão e a expedição de diversos ofícios.”



    A ordem foi concedida, em 17.4.2023, “para anular o julgamento constante do v. acórdão proferido nos autos do HC n. 1.0000.22.159158-9/000, determinando sejam apreciadas pelo eg. Tribunal a quo, como entender de direito, as questões ali deduzidas, com recomendação de celeridade.”



    Nesta Corte, requer, em petição de difícil compreensão, a concessão da ordem para “reformar a Decisão que mandou expedir o MANDADO DE PRISÃO contra o paciente.”



    Como se vê, não há correspondência entre a presente ação de impugnação e o ato impugnado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente